Tribunal: TJDFT
Processo: 0008018-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008018-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO In casu, ao compulsar os autos, verifico que, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, os cálculos concernentes a todos os substituídos processuais que prosseguem no processo já foram elaborados e devidamente homologados (id 10656739). No entanto, na mesma oportunidade, determinou-se a suspensão do processo, até a conclusão da votação do recurso extraordinário interposto nos respectivos embargos do devedor (REE 2008.00.2.002249-2 – Tema 792). Posteriormente, o substituído processual EDVALDO CORREIA DA SILVA manifestou sua anuência ao acordo noticiado nos autos, pugnando pela expedição do devido precatório. Requereu ainda a intimação do Distrito Federal para manifestar sua desistência quanto ao recurso extraordinário interposto nos respectivos embargos à execução (REE 2008.00.2.002249-2) e a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos. Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs a referida anuência e noticiou que requereu a desistência parcial, somente em relação ao referido anuente, do recurso extraordinário interposto nos autos dos respectivos embargos à execução (id 13016457). Tendo em vista que o processo já foi saneado em relação ao servidor EDVALDO CORREIA DA SILVA, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos do anuente, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada ao id 10656743 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 10656740. Enfatizo que a homologação dos cálculos e a expedição do devido precatório em favor do substituído processual ficam condicionadas à comprovação, nestes autos, do trânsito em julgado da decisão homologatória do pedido de desistência parcial do recurso excepcional sobrestado nos embargos do devedor (EME 2008.00.2.002249-2). Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Outrossim, por meio da petição de id 16215412, o substituído processual EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA manifesta sua anuência ao acordo noticiados nos autos, pugnando pela expedição do devido precatório. Para tanto, requer a intimação do Distrito Federal para manifestar sua desistência quanto ao recurso extraordinário interposto nos respectivos embargos à execução e a todos os outros que estiverem pendentes de apreciação, bem como a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam atualizados os cálculos conforme o item 6 da referida transação. Nesse contexto, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a anuência do substituído processualmente EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA (id 16215412) ao acordo noticiado nos autos, desistindo de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação nesta execução e nos respectivos embargos do devedor, nos termos da cláusula 2a da mencionada transação. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador